Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-18.2020.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000501-18.2020.8.14.0056

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSIMARIO PANTOJA BARBOSA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. MENORIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTO HÁBIL. SÚMULA 74/STJ. DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO. DELITO FORMAL. SÚMULA 500/STJ. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se o Ministério Público do Estado do Pará, contra a sentença (ID: 27054754, datada de 27/06/2024) que condenou
o apelado ROSIMÁRIO PANTOJA BARBOSA
pela prática do crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. E o Absolveu do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). O regime inicial fixado foi o SEMIABERTO
.

II - Questão em discussão

O Ministério Público do Estado do Para, insurge-se contra:

·

A absolvição do crime previsto no ECA. Sustenta que a materialidade delitiva e a menoridade de Elias Serrão estão comprovadas por documentos dotados de fé pública existentes nos autos.

III - Razões de decidir

03. Comprovada a materialidade do crime de corrupção de menores por documentos públicos dotados de fé pública constantes do inquérito, aptos a atestar a idade do adolescente, nos termos da Súmula 74 do STJ, sendo desnecessária a certidão de nascimento. Evidenciada a participação do menor na prática do roubo, configura-se o delito do art. 244-B do ECA, de natureza formal (Súmula 500/STJ). Impõe-se a condenação, com fixação da pena no mínimo legal e reconhecimento do concurso formal com o roubo, redimensionando-se a reprimenda final.

V - Dispositivo e tese

04. Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

05.

A comprovação da menoridade para fins do art. 244-B do ECA não exige certidão de nascimento, sendo suficiente documento oficial com fé pública que contenha dados registrais idôneos (Súmula 74/STJ). A prática de roubo em concurso com adolescente configura automaticamente o crime de corrupção de menores, por se tratar de delito formal (Súmula 500/STJ), reconhecendo-se concurso formal quando decorrente de uma única ação delitiva.

VI - Dispositivos relevantes:

Artigo. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

Artigo.

244-B do ECA.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - ProAfR no REsp: 1619265 MG 2016/0209972-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/04/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

(STJ - AREsp: 2286386 MG 2023/0023759-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024).

(STJ - AgRg no REsp: 1969914 SP 2021/0354493-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).

(STJ - HC: 886431 SP 2024/0018920-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

(STJ - HC: 636025 RJ 2020/0346005-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, concedo provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0000501-18.2020.8.14.0037.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: ROSIMARIO PANTOJA BARBOSA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
Criminal (Razões ID: 27054755) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a r. sentença de (ID: 27054754, em 27.06.2024), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA.

A denúncia (ID: 27054656 - Págs. 01 a 03 em 27.02.2020) imputou ao réu ROSIMÁRIO PANTOJA BARBOSA a prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso I (atual inciso VII - emprego de arma branca), do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material. Narra a exordial que, em 16/02/2020, o acusado, em comunhão de desígnios com o adolescente Elias Serrão Teixeira (vulgo "Chorão"), mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de uma perna-manca, subtraiu um aparelho celular da vítima Claudinei Lima Ferreira.

Encerrada a instrução, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para: a) Condenar o réu pelo crime de Roubo Majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP), fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto. b) Absolver o réu da imputação de Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de "ausência de documento de identificação do adolescente Elias Serrão" e, consequentemente, falta de materialidade.

Em suas Razões Recursais (ID: 27054755, em 28.06.2024), o
Parquet
insurge-se exclusivamente contra:

·

A absolvição do crime previsto no ECA. Sustenta que a materialidade delitiva e a menoridade de Elias Serrão estão comprovadas por documentos dotados de fé pública existentes nos autos, especificamente o Boletim de Ocorrência e o Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional, os quais qualificam o menor com dados de seu registro civil. Invoca a Súmula 500 do STJ, reafirmando a natureza formal do delito. Requer a reforma da sentença para condenar o apelado também nas sanções do art. 244-B do ECA.

Em Contrarrazões (ID 27054764, em 02.02.2025), a Defesa pugna pelo desprovimento do apelo ministerial. Argumenta que, nos termos do art. 155, parágrafo único, do CPP, a prova do estado das pessoas deve observar as restrições da lei civil, sendo imprescindível a juntada de certidão de nascimento ou documento de identidade oficial para atestar a menoridade, o que inexistiria nos autos.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer (ID: 27879866, em 26.06.2025), opinou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso. O
Custos Legis
destacou que "a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência e auto de apreensão, traz dados indicativos de consulta a documento hábil", citando jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1.955.386/MG) que valida tais documentos para fins da Súmula 74 do STJ.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito concedo provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

A controvérsia recursal cinge-se à comprovação da materialidade do crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), especificamente quanto à validade dos documentos constantes nos autos para atestar a idade do adolescente infrator, Elias Serrão Teixeira.

O Magistrado sentenciante absolveu o réu quanto a esse delito sob o fundamento de ausência de juntada da certidão de nascimento do menor.

Todavia
,
tal entendimento encontra-se superado pela jurisprudência contemporânea e dissociado do acervo documental produzido na fase inquisitorial
.

02.

COMPROVAÇÃO DA MENORIADA – SÚMULA 74 STJ
.

Dispõe a Súmula 74 do Superior Tribunal de Justiça que:

“
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil
.”

A interpretação do verbete sumular, contudo,
não se restringe à exigência exclusiva de certidão de nascimento original ou autenticada
.

O conceito de “
documento hábil
” abrange outros documentos públicos dotados de fé pública que contenham referência precisa aos dados do registro civil.

No caso concreto, verifica-se, no bojo do Inquérito Policial (ID: 27054714), a existência de documentos oficiais lavrados pela autoridade policial, dentre os quais se destacam:

1.

Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (AAFAI)
– às fls. 04 do referido (ID: 27054714 - Pág. 04), contendo a qualificação completa do adolescente, inclusive com menção aos dados registrais de sua certidão de nascimento;

2.

Boletim de Ocorrência nº 00151/2020.000090-9
, (ID: 27054714 - Pág. 04) igualmente consignando a qualificação do menor e a natureza do ato infracional análogo ao crime de roubo.

O Auto de Apreensão não se limita a mencionar o nome do adolescente, mas transcreve os dados cartorários do registro civil (número, folha, livro e cartório). Trata-se de documento público, elaborado por agente estatal no exercício de suas funções, revestido de presunção de veracidade e fé pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a comprovação da menoridade da vítima ou do corréu não exige, necessariamente, a juntada de certidão de nascimento, sendo suficiente a existência de documento oficial dotado de fé pública, como o registro de identidade, capaz de atestar com segurança a data de nascimento. Veja-se:

“(...) Na espécie,
a análise do auto de prisão em flagrante permite verificar que
,
ao realizar a qualificação do menor
,
a autoridade policial menciona o número de seu documento de identidade e o órgão expedido
,
circunstância que evidencia que o registro de sua data de nascimento não foi baseado apenas em sua própria declaração
,
pois foi corroborado pela consulta em seu RG
.
Logo
,
deve ser estabelecida a incidência da majorante em questão
. (...)” (STJ - ProAfR no REsp: 1619265 MG 2016/0209972-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/04/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/05/2020). Grifei.

“(...)
A Terceira Seção desta Corte ratificou a orientação do referido enunciado
,
definindo
,
contudo
, que a mera declaração do menor perante a autoridade policial não cumpre as formalidades exigidas para a referida comprovação (EREsp 1.763.471/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 26/8/2019). 3.
Nesse mesmo sentido, a Terceira Seção do STJ
,
ao julgar o RESp 1.619.265/MG pelo rito dos repetitivos
,
firmou a seguinte tese
:"
Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990
,
a qualificação do menor
,
constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil
-
como o número do documento de identidade
,
do CPF ou de outro registro formal
,
tal como a certidão de nascimento
" (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020). (...)” (STJ - AREsp: 2286386 MG 2023/0023759-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024). Grifei.

Dessa forma, a materialidade delitiva e a condição de adolescente de Elias Serrão — nascido em 2004, contando 16 anos à época dos fatos em 2020 — encontram-se devidamente comprovadas.

03.

NATUREZA FORMAL DO DELITO

– SÚMULA 500 DO STJ.

Superada a controvérsia documental, incide a orientação da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça:

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.”

A instrução processual demonstrou, por meio dos depoimentos da vítima Claudinei Lima Ferreira (ID: 27054729) e das testemunhas policiais (ID: 27054732 e seguintes), que o apelado ROSIMÁRIO praticou o crime de roubo em companhia do adolescente Elias.

O contexto fático revela atuação conjunta na abordagem da vítima, com emprego de violência, evidenciando a inserção do menor na prática criminosa pelo agente imputável, circunstância suficiente para a configuração do delito formal de corrupção de menores.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, quando o crime de roubo é praticado com a participação de adolescente, resta configurado, de forma autônoma, o delito de corrupção de menores, nos termos da Súmula 500/STJ, tratando-se de crime formal cuja consumação independe da prova da efetiva corrupção. Nessas hipóteses, reconhece-se, ainda, o concurso formal entre os delitos, quando decorrentes de uma única ação delitiva.

Nesse sentido:

“(...)Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o
roubo majorado na companhia de dois adolescentes
, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte,
cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis
: "
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor
,
por se tratar de delito formal
.". 3. 4. "
Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação
,
o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial
" ( AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020), como no caso dos autos. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1969914 SP 2021/0354493-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022). Grifei.

“(...) Quanto ao concurso de crimes,
a jurisprudência reconhece o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores quando praticados em uma única ação
,
como no presente caso
,
devendo-se aplicar a regra do art. 70 do CP para o redimensionamento da pena
. (...)” (STJ - HC: 886431 SP 2024/0018920-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). Grifei.

Assim, evidenciada a unidade de conduta e a participação de menor na empreitada criminosa, impõe-se o reconhecimento do concurso formal, com a aplicação da regra do art. 70 do Código Penal para o redimensionamento da pena.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para condenar o réu também nas sanções do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

04.

DOSIMETRIA DA PENA
.

Passa-se à individualização da pena relativa ao crime de corrupção de menores, à luz dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

1ª Fase – Circunstâncias Judiciais
.

A culpabilidade revela-se normal à espécie.

O réu não ostenta maus antecedentes, conforme certidão e sentença de origem.

Não há elementos para negativação da conduta social ou personalidade. As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Pena-base:
fixada no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes
.

Presente a atenuante da menoridade relativa, por contar o réu com 18 anos à época dos fatos. Todavia, a pena já se encontra no mínimo legal, incidindo a Súmula 231 do STJ, que veda sua redução aquém desse patamar. Ausentes agravantes.

Pena intermediária:
mantida em
01 (um) ano de reclusão
.

3ª Fase – Causas de Aumento ou Diminuição

Inexistem causas modificadoras da pena.

Pena definitiva (art. 244-B, ECA):

01 (um) ano de reclusão
.

DO CONCURSO DE CRIMES

A sentença originária fixou a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
pelo crime de roubo.

Reconhecida a condenação também pelo delito de corrupção de menores, impõe-se a análise do concurso de crimes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando o roubo e a corrupção de menores decorrem de um mesmo contexto fático, uma única ação que desdobra dois resultados jurídicos, aplica-se
o
concurso formal próprio
(art. 70, primeira parte, do Código Penal), e não o concurso material. Colhe-se:

“(...)
O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo
,
razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes
,
uma vez que não restou demonstrada
,
de forma concreta
,
a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra
. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos,
tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial
.
Sendo assim
,
de rigor o reconhecimento do concurso formal
. (...)” (STJ - HC: 636025 RJ 2020/0346005-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021). Grifei.

Desse modo, verificada a unidade de desígnios e a simultaneidade das condutas,
impõe-se o reconhecimento do concurso formal, com a aplicação do art. 70 do Código Penal
.

Cálculo do Concurso Formal

Adota-se a pena do crime mais grave (roubo) como base:

·

Pena do roubo:
05 anos e 04 meses
(64 meses);

·

Aumento de 1/6:
10 meses e 20 dias
.

Pena final definitiva:
06 (seis) anos
,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

A pena de multa fixada para o roubo (13 dias-multa) permanece inalterada e autônoma, nos termos do art. 72 do Código Penal.

REGIME DE CUMPRIMENTO

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, mantêm-se o
regime inicial semiaberto
, considerando o quantum de pena fixado e a primariedade do réu.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau (ID: 27054754) para redimensionar a pena de
ROSIMARIO PANTOJA BARBOSA
, nos seguintes termos para:
CONDENAR
o réu
ROSIMÁRIO PANTOJA BARBOSA
também pela prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). Aplicar a regra do concurso formal de crimes, redimensionando a pena privativa de liberdade total para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantendo-se o regime inicial
SEMIABERTO
e a pena de multa fixada na origem, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026